Tribunal: TJDFT
Processo: 0745309-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA APRECIÁVEL DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO E ABUSO NO DIREITO DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o embargante apontou como omisso o acórdão no que se refere à matéria cognoscível de ofício relativa à ilegitimidade da parte. 1.1. Em sendo, assim, tendo ao menos indicado a existência abstrata de algum dos vícios previsto no art. 1.022 e 1.023 do CPC, resta satisfeito o requisito de admissibilidade.

2. A legitimidade para se postular em juízo requer a presença de vínculo entre os sujeitos da demanda. A situação jurídica existente entre as partes, tal como narrada na exordial, deve autorizar que elas atuem no feito, conforme a teoria da asserção, devendo as afirmações da parte autora serem apreciadas no bojo do mérito recursal. 2.1. In casu, ao contrário do que defende a embargante, há, de fato, pertinência subjetiva, visto que a autora/embargada busca com seu pedido inicial, especificamente, a anulação do contrato de honorários advocatícios “ad exitum” por vício de consentimento formalizado exclusivamente pela autora/embargada no ato de assinatura do instrumento contratual.

3. Na verdade, observo que, a pretexto de suscitar matéria de ordem pública relativa à ilegitimidade ativa ad causam, incorre a embargante em verdadeira inovação recursal, já que essa tese não havia sido ventilada em nenhum momento nos autos, no claro intuito de modificar a qualquer custo o julgado que não lhe foi favorável.

4. Em um exame mais apurado dos autos e das alegações trazidas neste segundo recurso de embargos, percebe-se o nítido caráter protelatório e também o abuso no direito de recorrer, o que atrai a incidência da multa prevista no §2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.